Tribunal: STF
Processo: STP 844
Classe: STP
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO TUTELA PROVISÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, “C”, DA CF. ENTIDADE DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. DECISÃO QUE RECONHECE SUA INCIDÊNCIA. ALEGADO RISCO À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. DESCABIMENTO. ANÁLISE ACERCA DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF)



    2. In casu, não se revela cabível o incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal, porquanto a questão controvertida na origem demanda a análise de aspectos fáticos relacionados ao preenchimento dos requisitos legais para a configuração da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, elencados no art. 14 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66).



    3. A necessidade de análise de aspectos fáticos para o deslinde da controvérsia na origem afasta a possibilidade de concessão da contracautela pleiteada, dado que, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não se revela possível, na via estreita e excepcional do incidente de suspensão, a análise do conjunto probatório produzido nos autos originários. Precedentes.



    4. Agravo a que se nega provimento.